Tribunal: STF
Processo: Rcl 51331
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ESTRITA ADERÊNCIA. AUSÊNCIA. SEGUIMENTO. NEGATIVA.



          1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelas seguintes entidades: Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Energia Elétrica de São Paulo, Sindicato dos Eletricitários de Furnas e DME, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Energia Elétrica do Norte e Noroeste Fluminenses - STIEENNF, Sindicato dos Trabalhadores no Setor de Energia e Gás e nas Empresas Prestadoras de Serviços no Setor de Energia e Gás no Estado do Espírito Santo - SINERGIA-ES, Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Energia do Rio de Janeiro e Região - SINTERGIA, Associação dos Empregados de Furnas - ASEF e Associação dos Empregados da Eletrobras - AEEL.



          2. Pleiteiam os reclamantes a cassação de decisões exaradas pelo Relator dos processos nºs 1001418-96.2021.5.00.0000 e 1001524-58.2021.5.00.0000, do Tribunal Superior do Trabalho, sob a alegação de contrariedade à determinação deste Supremo Tribunal Federal de suspensão nacional dos processos que versem a questão relacionada ao Tema 1046 da repercussão geral.



          3. Narram os reclamantes que, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633-RG, o e. Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre o Tema 1046 da repercussão geral, de seguinte teor: “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”. 



          4. Sustentam que, no caso concreto, as decisões reclamadas, emanadas do TST, permitem o cumprimento de cláusulas discutidas em dissídio coletivo de natureza jurídica, relativas ao custeio de plano de saúde dos empregados.



          5. Alertam que a Empresa Eletrobrás Furnas expediu comunicado de alteração do plano de saúde, a partir de 1º de fevereiro de 2022, desconsiderando, inclusive, os efeitos drásticos causados pela pandemia de Covid-19. Mencionam a possível deflagração de greve pelos trabalhadores, por tempo indeterminado, a partir de 17 de janeiro de 2022.



          6. Requerem a concessão da tutela de urgência/evidência, liminarmente, para cassar os efeitos das decisões exaradas no dissídio coletivo de natureza jurídica nº 1001418-96.2021.5.00.0000 e na tutela cautelar antecedente nº 1001524-58.2021.5.00.0000, mantendo-se inalterada a forma de custeio do plano de saúde dos trabalhadores do Grupo Eletrobras. Também, requerem seja determinado o sobrestamento desses processos até o julgamento final do Tema 1046 de Repercussão Geral por este Supremo Tribunal Federal.



          7. Após o protocolo da petição inicial, a parte reclamante trouxe aos autos: (a) cópia de decisão da Ministra Cármen Lúcia no julgamento da Rcl nº 47.513 (Petição nº 886/2022); (b) petição aludindo aos estudos da Universidade de Washington sobre a variante ômicron da pandemia no Brasil (Petição nº 932/2022); e (c) petição noticiando que a empresa Furnas teria prorrogado para o dia 19/01/2022 a possibilidade de oposição à permanência no plano de saúde, mantendo a implementação da nova forma de custeio a partir de 1º/02/2022 (Petição nº 1023/2022).



          8. É o relatório. Decido.



          9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição Federal:



     



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



          10. Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil nos seguintes preceitos:



     



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência



          11. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida pelo e. Ministro Gilmar Mendes no âmbito do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633/GO, da qual extraio, por relevante, o seguinte excerto:



    (...). Em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046).



    (...). Ademais, até o reconhecimento da presente repercussão geral, muitas dessas ações tinham sua improcedência determinada pela aplicação dos fundamentos determinantes do paradigma (RE-RG 590.415, Min. Roberto Barroso), que consignou a possibilidade de redução de direitos por meio de negociação coletiva e a inaplicabilidade do princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas ao direito coletivo do trabalho. Uma vez recortada nova temática constitucional (semelhante à anterior) para julgamento, e não aplicado o precedente no Plenário Virtual desta Suprema Corte, existe o justo receio de que as categorias sejam novamente inseridas em uma conjuntura de insegurança jurídica, com o enfraquecimento do instituto das negociações coletivas.



    Posto isso, admito a Confederação Nacional da Indústria (CNI) como amicus curiae (art. 138, caput, do CPC/2015).



    Determino, ainda, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.



      12. O Tema 1046, conforme citado no relatório, trata da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”.



      13. Da leitura atenta destes autos, verifico que as ações judiciais cuja suspensão fora determinada pelo Relator dos processos TST nºs 1001418-96.2021.5.00.0000 e 1001524-58.2021.5.00.0000 (eDOC’s 19, 20, 21, 22 e 23) versam sobre o custeio do plano de saúde dos substituídos pelas entidades reclamantes, no contexto do ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2020/2022 (eDOC 16), cujas cláusulas teriam limitado ou restringido direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.



      14. Há, pois, relação de pertinência entre essas ações suspensas pelo TST e o que está sendo objeto de análise por esta Suprema Corte em sede de repercussão geral (Tema 1046).



      15. Sendo assim, ao revés do que se alega na inicial, as decisões reclamadas que determinaram a suspensão de determinadas ações judiciais - as quais afastaram cláusula do ACT restritiva de direito trabalhista não assegurado na Constituição Federal -, não estão descumprindo o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal. 



      16. Ao contrário, ainda que por fundamento diverso, tais decisões revelam-se, a priori, consentâneas com o que decidido no âmbito do RE nº 1.121.633-RG, já que tiveram por efeito justamente o quanto pretendido e determinado pelo eminente Relator daquele recurso, Ministro Gilmar Mendes, conforme decisão acima transcrita.



      17. Com efeito, longe de afrontarem decisão deste Supremo Tribunal Federal, que determinou a suspensão nacional das ações judiciais que tratam da temática, as decisões reclamadas parecem com ela se alinhar, na medida em que, de igual modo, determinam a suspensão de feitos judiciais que versam sobre o assunto. E se não há afronta direta à decisão paradigma, inviável a utilização da reclamação constitucional.



      18. Este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. Nesse sentido:



     



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 13. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO.UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do conteúdo da Súmula Vinculante 13. 2. Aderência estrita não verificada. 3. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. (Rcl 23608 AgR, Relator Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 23/04/2019)



     



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS ENUNCIADOS VINCULANTES N. 4 E 16 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DESPROVIMENTO. 1. Havendo legislação local específica assegurando ao servidor público municipal vencimento básico não inferior ao salário mínimo nacional, descabe invocar os enunciados vinculantes n. 4 e 16 da Súmula para alegar que o patamar mínimo deve ser fixado levando-se em conta a remuneração total. 2. A interpretação acerca da vigência da legislação local não guarda relação com os paradigmas invocados, sendo, assim, incabível o manejo da reclamação com essa finalidade. 3. Ante a ausência de aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma, é inviável o manuseio da reclamação. 4. Agravo regimental desprovido. (Rcl 46607 AgR, Relator Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 17/08/2021)



     



    Agravo regimental na reclamação. Súmula vinculante nº 4. Ausência de aderência estrita. Reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 43316 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021)



      19. A presente reclamação, portanto, possui intuito de servir como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte, conforme ilustram os seguintes julgados:



 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo. II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 49180 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 25/10/2021)



     



    Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 46946 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021)



          20. Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, restando prejudicado o pedido liminar.



          Brasília, 4 de fevereiro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator